Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-51.2016.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios – Quantificação – Ausência de condenação – Arbitramento por equidade – Fixação em 10% do valor da causa, correspondente a R$ 304,93 – Valor que evidentemente não remunera o trabalho profissional desenvolvido – Arbitramento em R$ 650,00 que se impõe, diante das circunstâncias específicas do caso concreto – Sentença reformada em parte – Recurso

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios – Quantificação – Ausência de condenação – Arbitramento por equidade – Fixação em 10% do valor da causa, correspondente a R$ 304,93 – Valor que evidentemente não remunera o trabalho profissional desenvolvido – Arbitramento em R$ 650,00 que se impõe, diante das circunstâncias específicas do caso concreto – Sentença reformada em parte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001330-51.2016.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
DEBORA YAMADA ABEID, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE
LINDÓIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-51.2016.8.26.0035 - Comarca de Águas de Lindóia - Voto no 33.813
2
Voto no 33.813
Apelação Cível no 1001330-51.2016.8.26.0035
Comarca: Águas de Lindóia
Apelante: DEBORA YAMADA ABEID
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
JUÍZA: Juliana Forster Fulfaro
SUCUMBÊNCIA Honorários advocatícios Quantificação
Ausência de condenação Arbitramento por equidade Fixação
em 10% do valor da causa, correspondente a R$ 304,93 Valor
que evidentemente não remunera o trabalho profissional
desenvolvido Arbitramento em R$ 650,00 que se impõe, diante
das circunstâncias específicas do caso concreto
Sentença
reformada em parte Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 69, por Debora Yamada Abeid, contra a r. sentença de fls. 64, cujo
relatório se adota, que homologou a desistência da execução fiscal (julgando-
a extinta) contra ela proposta pela Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia e
fixou a verba honorária no importe equivalente a 10% do valor da causa.
Busca a reforma parcial da r. decisão, no que tange à fixação da
aludida verba honorária, alegando, em suma, que o valor fixado (R$ 304,93) é
aviltante e nem de longe remunera dignamente o trabalho desenvolvido no
feito. Pleiteia a majoração, pelo arbitramento por equidade (fls. 70/73).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls. 80).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-51.2016.8.26.0035 - Comarca de Águas de Lindóia - Voto no 33.813
3
O recurso está a merecer agasalho.
Isto porque, em primeiro lugar, a hipótese era de arbitramento
por equidade, à míngua de condenação pecuniária e não de fixação em
percentual do valor da causa.
Note-se que a própria Municipalidade nem se deu ao trabalho de
defender o ato judicial atacado, a si (em parte) favorável, não tendo
apresentado resposta recursal (conforme relatoria supra).
E considerando as circunstâncias específicas, o valor que acabou
fixado, de R$ 304,93, é manifestante aviltante, não remunerando
condignamente, nem de longe, o trabalho profissional desenvolvido,
comportando majoração para a quantia de seiscentos e cinquenta reais (já
considerada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC), que
melhor se adequa ao caso concreto (causa de diminuta complexidade, dois
anos de trabalho, duas peças produzidas no primeiro grau e a petição de
interposição do presente apelo, com as respectivas razões).
Pelo exposto, voto por se dar provimento ao recurso, para,
reformando em parte a sentença, arbitrar, por equidade, a verba
honorária advocatícia em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)